Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600732-63.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2022
Número: 0600732-63.2020.6.16.0005
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/08/2022
Processo referência: 0600732-63.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600732-
63.2020.6.16.0005, das Eleições Municipais de 2020 dos candidatos Fabiano Vicente Venete Elias
concorrente ao cargo de prefeito e Maike dos Santos candidato a Vice-Prefeito pelo partido
CIDADANIA, no município de Paranaguá. PR que, com fulcro no art. 79- Res 23607/2019, §1º
determinou o recolhimento do montante de R$98,00 (noventa e oito reais), referente ao
descumprimento normativo com a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a atos infracionais,
ilícitos penais, administrativos ou eleitorais, contrariando o que o dispõe o art. 37 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, com a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia Geral da União, para fins de cobrança e, nos termos do art. 74, II, da
Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas de Fabiano Vicente
Venete Elias concorrente ao cargo de Prefeito e Maike dos Santos candidato a Vice-Prefeito pelo
Partido CIDADANIA - relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de Paranaguá-
PR.(Prestação de Contas Eleitorais ajuizada por Fabiano Vicente Venete Elias concorrente ao cargo
de prefeito e Maike dos Santos candidato a Vice-Prefeito pelo partido CIDADANIA, aprovadas, com
ressalvas, tendo em vista que foram utilizados recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para o pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais, contrariando o que o dispõe o art. 37 da
Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FABIANO VICENTE VENETE ELIAS
PREFEITO (RECORRENTE)
FABIANO VICENTE VENETE ELIAS (ADVOGADO)
FABIANO VICENTE VENETE ELIAS (RECORRENTE)
FABIANO VICENTE VENETE ELIAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MAIKE DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
FABIANO VICENTE VENETE ELIAS (ADVOGADO)
MAIKE DOS SANTOS (RECORRENTE)
FABIANO VICENTE VENETE ELIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43186
289
10/10/2022 12:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.400

RECURSO ELEITORAL 0600732-63.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIANO VICENTE VENETE ELIAS PREFEITO
ADVOGADO: FABIANO VICENTE VENETE ELIAS - OAB/PR20794
RECORRENTE: FABIANO VICENTE VENETE ELIAS
ADVOGADO: FABIANO VICENTE VENETE ELIAS - OAB/PR20794
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAIKE DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: FABIANO VICENTE VENETE ELIAS - OAB/PR20794
RECORRENTE: MAIKE DOS SANTOS
ADVOGADO: FABIANO VICENTE VENETE ELIAS - OAB/PR20794
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou de multas
com recursos públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

2. Os recursos provenientes do FEFC foram utilizados para o pagamento de
tarifas bancárias, encargo não previsto nas vedações estabelecidas no artigo
37 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional pela ausência de irregularidade.

4. Recurso conhecido e provido.
Num. 43186289 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/10/2022 12:19:08, RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 1
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101012185413700000042151910
Número do documento: 22101012185413700000042151910

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fabiano Vicente Venete Elias e
Maike dos Santos em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona
Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as contas relativas aos cargos de Prefeito e
de Vice-Prefeito do Município de Paranaguá, nas Eleições de 2020, em razão do
pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e determinou o recolhimento do valor de R$ 98,00
ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 79, § 1º, ambos da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43017653), os recorrentes sustentaram, em
síntese, que: a) as taxas descritas nos extratos juntados aos autos se referem à tarifa de
emissão de cheques; b) as taxas pagas com recursos do FEFC estão previstas no
Comunicado nº 39.979/202 do Banco Central – BACEN e descritas no artigo 12 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, como débitos passíveis de cobrança, pois é vedado aos
bancos condicionar a abertura de conta a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de
outras despesas de manutenção da conta, excetuando-se desta proibição taxas e
despesas cobradas normalmente por serviços bancários, como a tarifa por emissão de
folhas de cheques, e c) o artigo 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019 trata da proibição
de pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas aos atos infracionais, ilícitos
penais, ilícitos administrativos ou ilícitos eleitorais, o que não é o caso dos autos. Ao final,
pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar
as contas aprovadas, bem como pelo não recolhimento ao Tesouro Nacional do montante
de R$ 98,00.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43097050) opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, sob o fundamento de que houve o pagamento de
taxas bancárias com recursos do FEFC para o fornecimento de cheques, o que em
princípio não gera penalidade por inadimplemento nos termos do artigo 37 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 43186289 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/10/2022 12:19:08, RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 1
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101012185413700000042151910
Número do documento: 22101012185413700000042151910

É o relatório.

VOTO

a. Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b. Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Num. 43186289 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/10/2022 12:19:08, RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 1
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101012185413700000042151910
Número do documento: 22101012185413700000042151910

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c. Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
dos prestadores, candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito no pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução n. 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação
com ressalvas das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, sob o fundamento de que:

[...] Verificou-se despesas realizadas com recursos do FEFC, consta a utilização do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o pagamento de multa de mora,
juros ou multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais, contrariando o que o dispõe o art. 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019 –
09/10/2020 - encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito R$14,00
- 27/10/2020 - encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
R$84,00. Intimado, sob id. 99786481, o Prestador apresentou manifestação sob id.
101262742: “Quanto ao débito direto das taxas bancárias na conta de FEFC, temos a
considerar que tais são de exclusiva responsabilidade da instituição bancária, que
debita diretamente do saldo existente na conta bancária, os valores a título de uso e
manutenção da movimentação, como é o caso do débito das folhas de cheques
emitidas na conta FEFC. Na hipótese de que tal não seja permitido, seria necessário
haver inicialmente uma normatização do Banco Central ou do TSE determinando a
impossibilidade de que tais taxas ou tarifas fossem debitadas nas contas FEFC,
devendo ser isentadas ou quitadas sob outra forma. É um procedimento administrativo
bancário para o qual não há qualquer ingerência dos Autores.” A unidade técnica
opinou tecnicamente, sem entrar no mérito e aduziu que os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados para o pagamento de
multa de mora, juros ou multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais, contrariou o que o dispõe o art. 37 da Resolução TSE nº
23.607/2019, devendo ser recolhidos à União, qual seja, o montante de R$98,00
(noventa e oito reais). Art. 79 – RES 23607/2019. “A aprovação com ressalvas da
prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos recursos
recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.§ 1º Verificada a ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
Num. 43186289 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/10/2022 12:19:08, RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 1
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101012185413700000042151910
Número do documento: 22101012185413700000042151910

determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.”[...] ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 79 – Res 23607/2019, § 1º,
determino o recolhimento do montante de R$98,00 (noventa e oito reais), referente ao
descumprimento normativo com a utilização dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para pagamento de multa de mora, juros ou
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais,
contrariando o que o dispõe o art. 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia Geral da União, para fins de cobrança. Nos
termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de FABIANO VICENTE VENETE ELIAS concorrente ao cargo
de Prefeito e MAIKE DOS SANTOS candidato a Vice-Prefeito - Partido CIDADANIA -
relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de Paranaguá-PR. [...] (ID
43017632)

A propósito da vedação da utilização dos recursos públicos para pagamento
de encargos, o artigo 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

No relatório preliminar (ID 43017613), apontou-se que o candidato utilizou
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento
de multa de mora, juros ou multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais, contrariando o que o dispõe o artigo 37 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Intimados para esclarecerem a impropriedade acima apontada, os
recorrentes alegaram que:

Num. 43186289 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/10/2022 12:19:08, RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 1
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101012185413700000042151910
Número do documento: 22101012185413700000042151910

[...] Quanto ao débito direto das taxas bancárias na conta de FEFC, temos a
considerar que tais são de exclusiva responsabilidade da instituição bancária, que
debita diretamente do saldo existente na conta bancária, os valores a título de uso e
manutenção da movimentação, como é o caso do débito das folhas de cheques
emitidas na conta FEFC. Na hipótese de que tal não seja permitido, seria necessário
haver inicialmente uma normatização do Banco Central ou do TSE determinando a
impossibilidade de que tais taxas ou tarifas fossem debitadas nas contas FEFC,
devendo ser isentadas ou quitadas sob outra forma. É um procedimento administrativo
bancário para o qual não há qualquer ingerência dos Autores. [...] (ID 43017621)

No parecer conclusivo (ID 43017627), apresentou-se a mesma inconsistência
apontada no relatório preliminar.

Da análise do extrato bancário da conta aberta para movimentação financeira
de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
verifica-se que as taxas cobradas pela instituição financeira se referem às tarifas de
fornecimento de cheque:

Da análise das vedações previstas no artigo 37 da Resolução TSE nº
23.607/2019, denota-se que não há previsão de impedimento de pagamento de tarifas
bancárias com recursos públicos.

A propósito do tema, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
Num. 43186289 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/10/2022 12:19:08, RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 1
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101012185413700000042151910
Número do documento: 22101012185413700000042151910

ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A R$ 28,60 E A 0,02% DO TOTAL DE GASTOS DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA
PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APONTAMENTO EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao
cargo de prefeito do Município de Ubiratã, nas Eleições de 2020, diante da
identificação de doação financeira realizada em desconformidade com a
legislação, existência de omissões de despesas, pagamento de encargos
financeiros com recursos do FEFC e existência de relatório de inteligência
financeira em relação ao prestador.

2. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos
termos do artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a
sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas. Precedentes do TSE.

3. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.

4. Como a omissão representa R$ 28,60 e 0,02% dos recursos, mostra-se
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para aprovação com ressalvas, caso fosse a única irregularidade constatada.

5. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou multas com
recursos públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas, mas não existe vedação ao pagamento de
tarifas bancárias com esses recursos.

6. A simples existência de relatório de inteligência financeira em relação ao
prestador não é suficiente para a desaprovação das contas, sendo
indispensável a comprovação da irregularidade apontada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão nº 59925, Relator: Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE: 16/11/2021)

Desse modo, considerando a inexistência de vedação ao pagamento de
tarifas bancárias com recursos públicos, deve ser reformada a respeitável sentença para
aprovar as contas prestadas pelos recorrentes e afastar a determinação da restituição do
Num. 43186289 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/10/2022 12:19:08, RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 1
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101012185413700000042151910
Número do documento: 22101012185413700000042151910

valor de R$ 98,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo PROVIMENTO do
recurso, para reformar a respeitável sentença e julgar APROVADAS as contas prestadas
por Fabiano Vicente Venete Elias e Maike dos Santos, bem como para afastar a
determinação da restituição do valor de R$ 98,00 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600732-63.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 FABIANO VICENTE VENETE ELIAS PREFEITO, FABIANO VICENTE VENETE
ELIAS, ELEICAO 2020 MAIKE DOS SANTOS VICE-PREFEITO, MAIKE DOS SANTOS -
Advogado dos RECORRENTES: FABIANO VICENTE VENETE ELIAS - PR20794 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 06.10.2022.

Num. 43186289 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/10/2022 12:19:08, RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 1
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101012185413700000042151910
Número do documento: 22101012185413700000042151910